Tribunal: TJDFT
Processo: 0753750-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753750-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO DAMINELLI GABRIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (n. 0702195-95.2017.8.07.0018) movido por SÉRGIO DAMINELLI GABRIEL, rejeitou a impugnação ofertada e determinou a metodologia dos cálculos a ser observada. Em suas razões recursais (ID 67376092), o ente público argui preliminar de nulidade do decisum por ausência de fundamentação e reitera as teses de ilegitimidade ativa, prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e excesso de execução. Quanto à (i)legitimidade ativa, faz referência à unicidade sindical e aduz que o exequente agravado integra a categoria do SINDIRETA, nunca tendo contribuído e não fazendo parte da categoria do SINDSASC que ajuizou a ação coletiva que deu origem ao título exequendo, razão pela qual seria ilegítimo para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Quanto à prejudicialidade externa, afirma que a propositura da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, visando desconstituir o título executivo judicial ora exequendo, justifica a suspensão do processo com fundamento do art. 313, V, “a”, do CPC. Quanto à (in)exigibilidade do título judicial, sustenta afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois não atendidos os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Quanto ao excesso de execução, alega ser indevida a base de cálculo utilizada para aplicação da taxa Selic (valor principal + correção monetária + juros de mora), sob pena de indevido anatocismo. Defende a incidência da Taxa SELIC de forma simples apenas sobre o capital inicial e questiona a aplicação, assim como a constitucionalidade em apreciação na ADI n. 7.435/RS, da Resolução n. 303/2019 do CNJ como parâmetro de cálculos das execuções em curso. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o perigo da demora do risco de pagamento indevido. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja aguardado o trânsito em julgado da mencionada ação rescisória, e roga pela cassação ou pela reforma da decisão agravada nos seguintes termos: “e) a extinção da execução com fulcro nos artigos 485, VI, e 924 do CPC por ilegitimidade ativa – unicidade sindical; f) no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade do título, com extinção da execução, nos termos do art. 485 c/c o art. 924, ambos do CPC; g) a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s), com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária;” Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF (processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018), em que o Distrito Federal foi condenado a: “a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’ ”, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente público foi rejeitada sob os seguintes fundamentos, in verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra SERGIO DAMINELLI GABRIEL, na qual alega, em suma: a) a ilegitimidade ativa, b) a suspensão da execução sob o argumento de que haveria “prejudicial externa” pendente de julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e c) excesso na execução que residiria no fato de aplicação juros e correção monetária equivocada pelo exequente. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 205083003). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. 1. Legitimidade ativa. A r. sentença proferida na ação coletiva delimitou expressamente os efeitos da coisa julgada apenas aos servidores filiados ao SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. Por conseguinte, não deve subsistir a alegação de que é necessária a juntada dos comprovantes de todos os substituídos para comprovar a filiação ao sindicado à época do ajuizamento da ação coletivo, uma vez que foi apresentada a mesma lista de substituídos que foi juntada ao processo coletivo. Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Do pedido de suspensão do feito. De início destaco que foi indeferido o efeito suspensivo na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.08.0000, modo pelo qual, não há que se falar em suspensão do processamento do presente cumprimento de sentença. Do excesso de execução A controvérsia submetida à apreciação – que consiste em definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral – será dirimida por meio do acurado exame dos precedentes qualificados sobre a matéria, especialmente os decorrentes de repercussão geral e de recursos repetitivos, porquanto constituem norma de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, razões pelas quais, em evolução de entendimento, este Juízo procederá à revisão do posicionamento até então adotado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 810 e a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 905, afastaram das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios, fixando as seguintes teses jurídicas: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, TRIBUNAL PLENO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE N. 870947, Rel. MIn. Luiz Fux, data de julgamento: 20/09/2017) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL: RESP N. 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 22/02/2018) Antes mesmo da consolidação dos entendimentos acima referidos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça havia definido, no julgamento do Recurso Especial n. 1.112.746/DF, que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada: Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. [...] 2. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ: "a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada". (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1955492 DF 2021/0256894-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) Diante desse cenário, tem-se que, até 08/12/2021, deverá incidir o IPCA-e para a correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, entendimento que corresponde ao perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EC 113/2021. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. 3.1 Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. 3. Considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que, na situação, o trânsito em julgado da Ação Coletiva é posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 4. Consoante a Emenda Constitucional número 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a dívida exequenda deverá ser corrigida pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, com incidência sobre o montante atualizado da dívida até novembro de 2021. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DFT, 8a TURMA. CÍVEL. Acórdão 1839981, 07461892320238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, data de julgamento: 05/04/2024) Ressalte-se, por fim, que as considerações tecidas estão em estrita consonância com a disciplina normativa da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário –, a qual estabeleceu, em seu artigo 21, que "a partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novos cálculos, atentando-se para os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021.” (ID 205210486 do processo referência) “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Destaco que foi indeferido o efeito suspensivo na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.08.0000, modo pelo qual, não há que se falar em suspensão do processamento do presente cumprimento de sentença. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios.” (ID 208373906 do processo referência) “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. O executado aduziu que a parte Exequente não comprovou que era filiado à entidade autora da Ação Coletiva e, por conta disso, seria ilegítima a figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Sem razão ao Distrito Federal. Inexiste a obrigatoriedade de a exequente ser filiada ao Sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva, pois conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. Relativamente a inexigibilidade do título, destaco que quando da edição da Lei no 5.184/2013, desde a exposição de motivos, há indicação da estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa da norma questionada nesta ação. A proposta legislativa da qual se originou a norma impugnada ajustou-se à exigência de previsão orçamentária quanto ao atendimento das despesas que resultariam da sua execução, modo pelo qual rejeito a insurgência. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios.” (ID 214902972 do processo referência) No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo ente público agravante, senão vejamos. Da preliminar de vício de fundamentação do decisum O ente público suscita nulidade da decisão por omissão no exame das seguintes teses defensivas: a) suspensão da execução; b) ilegitimidade ativa por unicidade sindical; e c) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Embora sucinta a fundamentação da decisão (integrada pelas decisões que rejeitaram os embargos declaratórios), veja-se que o julgador a quo explicitou o necessário para afastar a tese de suspensão da execução, assim como apontou os fundamentos que entende aplicáveis para afirmar a legitimidade ativa do autor agravado e ancorar a forma de aplicação da taxa Selic, pois trouxe a controvérsia fática a ser dirimida e apontou as razões de decidir. Não se verifica in casu nenhuma das hipóteses de vício de fundamentação dispostas no art. 489, § 1o, do CPC, que enseje a decretação de nulidade da decisão interlocutória impugnada. Inclusive porque, de acordo com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em qualquer violação de ordem jurídica-processual quando, suficientemente fundamentado o "decisum”, o magistrado deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (REsp n. 1.833.594/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020, dentre inúmeros outros julgados). No mais, o julgador não incorre em julgamento extra petita, nos termos preconizados no art. 492 do CPC, por simplesmente adotar fundamento diverso daquele erigido pelas partes. Da (i)legitimidade ativa Primeiramente, corroborando o juízo de origem, vale refrisar que a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva não é requisito para a execução do título coletivo quando o sindicato atua na qualidade de substituto processual, como ocorre no caso dos autos. De toda forma, ainda que dispensável a filiação, imprescindível se faz que a parte exequente estivesse abarcada pela categoria substituída pelo sindicado quando do ajuizamento da ação. Na espécie, a ação coletiva que originou o título judicial exequendo foi ajuizada pelo SINDSASC em 14/08/2017. Por sua vez, o exequente já ocupava nessa época, desde 2009, o cargo efetivo de Especialista em Assistência Social – Educação Social, com lotação no Centro de Referência Especializada de Assistência Social do Núcleo Bandeirante, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (IDs 199534641 e 199534643 do processo referência). Logo, ocupante do cargo efetivo de Especialista em Assistência Social – Educação Social, certo é que o exequente, ora agravado, integrava prima facie a categoria substituída pelo SINDSASC à época da propositura da ação coletiva em comento. Dito isso, conquanto se verifique que o exequente contribuía apenas para o SINDIRETA nos anos de 2014 e 2015 (ID 199534641 do processo referência), não se pode ignorar, ao menos em sede de exame prefacial, que o próprio integrava a categoria substituída pelo SINDSASC quando do ajuizamento da ação coletiva em 2017, razão pela qual reveste a priori legitimidade ativa para executar o título. Da prejudicialidade externa Insubsistente o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, formulado à luz do art. 313, V, “a”, do CPC, visando aguardar o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que foi ajuizada com o propósito de desconstituição do título executivo judicial ora exequendo. Com efeito, verifica-se que a tutela de urgência postulada na ação rescisória, buscando a suspensão da eficácia do acórdão ora exequendo, foi indeferida em decisão monocrática impugnada por agravo interno que, excluído da pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária Virtual da 1a Câmara Cível (período de 14/10 até 21/10), foi incluído em pauta para julgamento presencial na 9a Sessão Ordinária prevista para o dia 11/11/2024. Assim, corroborando a decisão agravada, na medida em que indeferida a tutela de urgência na referida ação rescisória, não há justificativa para obstar o prosseguimento do feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC. De igual forma, na medida em que adotado o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999, sem apreciação da medida cautelar que, como regra, reveste efeito ex nunc (art. 11, § 1o, Lei n. 9.868/1999), entende-se que o ajuizamento da ADI n. 7.435/RS, que tem por objeto o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não possui aptidão para suspender o prosseguimento do feito executivo. Reconhecendo a ausência de prejudicialidade externa ao cumprimento de sentença, em contexto semelhante ao dos presentes autos, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: “Ementa: processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não ocorrência. Resolução no 303/2019/CNJ. Inconstitucionalidade afastada. adi em andamento. suspensão do feito. desnecessidade. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que determinou a aplicação da SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado quanto às teses levantadas pelo agravante. III. Razões de decidir 3. No v. acórdão recorrido restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela adequação do cálculo efetivado pelo MM. Juiz, não havendo que se falar em omissão. 4. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade. 5. Compete ao CNJ monitorar e supervisionar os pagamentos dos precatórios (art. 103-B da CF). 6. Não há se falar em suspensão do processo até o julgamento da ADI n. 7435/RS, em que se discute a constitucionalidade da referida Resolução do CNJ, pois, além de não haver ordem nesse sentido, a menção ao ato normativo no acórdão ora embargado é argumento obter dictum, ou seja, um mero reforço ao entendimento desta eg. Turma a respeito da forma de incidência da Selic no cálculo do débito exequendo. 7. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração desprovidos. Tese em julgamento: A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CF, (art. 103-B da CF); Resolução no 303/2019/CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07098511620248070000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 04/07/2024.” (Acórdão 1924038, 07176398120248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da (in)exigibilidade do título O ente público persiste na inexigibilidade do título judicial ao sustentar afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois o julgado da ação coletiva não teria observado os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Contudo, o Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SINDSASC/DF que, calcada na Lei Distrital n. 5.184/2013, postulou a implementação do aumento remuneratório escalonado concedido pela lei distrital aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Portanto, correto o julgador de origem ao pontuar que o Tema 864/STF “não se aplica automaticamente ao caso em tela”, pois não possui aptidão para influir na coisa julgada material da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 e, por consequência, não repercute na exigibilidade do título judicial exequendo. Mutatis mutandis, outro não é o entendimento adotado por esse egrégio Tribunal de Justiça, a conferir: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0000410-81.2013.8.07.0018. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.190/2013. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DISTINTA. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. REJEIÇÃO. SUBSUNÇÃO DA REMUNERAÇÃO À LEI DE REGÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. ISONOMIA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao pagamento, aos servidores inativos, da gratificação de titulação instituída na Lei no 5.190/2013, que reestruturou a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, em que se discute o não cumprimento do patamar fixado no artigo 22, § 2o, da Lei no 5.190/2013, por falta de previsão orçamentária. 2. Inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864), pois, conforme a delimitação temática da decisão que reconheceu a repercussão geral, não se trata de discussão atinente ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 3. Ainda que um dos fundamentos invocados naquele julgado tenha sido a vedação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, de concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores sem prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, a Suprema Corte rejeita sistematicamente a incidência da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes de suas decisões. 4. Lado outro, a jurisprudência da Suprema Corte orienta que a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência, cujo socorro pela via judicial não representa óbice ao entendimento da Súmula Vinculante 37, sendo plausível a não aplicação das razões de decidir do Tema 864 aos casos como o presente. 5. No caso concreto, ainda há a peculiaridade de se tratar de decisão judicial transitada em julgado, tanto em relação ao título judicial constituído no julgamento da Ação Coletiva no 0000410-81.2013.8.07.0018 (trânsito em julgado em 1.7.2020), quanto ao prazo de impugnação ao cumprimento individual de sentença pelo ente distrital, sem que contestasse a exigibilidade da obrigação ou o percentual pleiteado na memória de cálculo. 5. Os dois marcos temporais preclusivos se deram posteriormente à publicação, em 18.12.2019, da decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao Tema 864, não sendo fato superveniente à formação do título judicial ora impugnado. 6. Deixar de cumprir o título judicial seria desafiar a própria autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. 7. Não há, igualmente, violação ao princípio constitucional da isonomia em relação aos demais servidores distritais, porquanto a presente situação é diferenciada, pois há título judicial transitado em julgado prevendo o pagamento do percentual fixado no art. 22, § 2o, da Lei no 5.190/2013. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1428999, 07032939620228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do excesso de execução Por sua vez, em relação ao critério de correção monetária, verifica-se que os parâmetros dos índices de correção monetária e de juros de mora delineados no referido decisum se encontram em conformidade ao título exequendo, no sentido de aplicar juros de mora e correção monetária sobre o valor exequendo pelo índice IPCA-E até 08/12/2021 e unicamente a taxa Selic a partir de 09/12/2021, ordenando observância ao artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ como baliza na aplicação da Taxa SELIC. O ente público alega equívoco na forma de aplicação do índice Selic. Defende que a Taxa SELIC seja aplicada apenas sobre o valor principal atualizado até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros. Em que pese a argumentação recursal, entendo em juízo de cognição sumária próprio a este momento processual, não se encontrar presente a probabilidade do direito vindicado necessária ao deferimento do pedido liminar. Com efeito, verifica-se prima facie que o parâmetro de incidência da Taxa Selic delineado na decisão ora agravada se encontra em conformidade ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça que, com apoio na Resolução CNJ n. 303/2019, tem se pronunciado no sentido de que a taxa SELIC incide sobre o débito consolidado até o início de sua aplicação, isto é, sobre o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis (principal corrigido + saldo de juros moratórios). Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/21. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. I - A utilização da Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o débito até então consolidado, não gera bis in idem diante da sucessão na aplicação dos índices. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. TEMA 733 DO STF. PREVISÃO DIVERSA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. SELIC. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO. I. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. [...]. VII. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VIII. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1866295, 07045188320248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL 21.396/2000. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO TR ATÉ 8/12/2021 E SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. SELIC. BASE DE CÁLCULO. VALOR CORRIGIDO ATÉ SUA APLICAÇÃO. ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AGRAVADO/EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] 6. Aplicação da taxa Selic a partir de 9/12/2021, a incidir sobre o valor do crédito principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até mencionada data. A vedação ao bis in idem, que obsta a incidência de outro índice quando da aplicação da SELIC, não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Nesse sentido, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva. Honorários arbitrados em favor do ente distrital à luz do proveito econômico por ele auferido.” (Acórdão 1826573, 07453864020238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. APLICAÇÃO DESDE JULHO DE 2009. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL SELIC. SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09, que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. No cumprimento de sentença, em caráter excepcional, admite-se a modificação da sentença exequenda transitada em julgado quanto ao índice de correção monetária, quando a publicação/trânsito em julgado do acórdão que declara a norma inconstitucional - RE 870.947/SE - 03/03/2020 - tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução (11/03/2020); situação que ocorreu no presente caso. 4. Nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, para atualização do crédito exequendo deverá adotar o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR, a partir de julho de 2009, até a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, daí em diante, deverá ser aplicada a taxa referencial SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos. 5. A incidência da taxa referencial SELIC a partir da vigência da EC n. 113/2021, na forma simples, não enseja bis in idem, nos termos do seu art. 3o, c/c, art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, em razão da prospecção futura deste índice de correção monetária em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1753345, 07146650820238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entende-se, a princípio, correta a metodologia de aplicação da Taxa Selic (forma simples sobre o débito consolidado). No mais, cumpre esclarecer, falecer a esta egrégia Turma Cível a declaração de inconstitucionalidade de lei, cabendo ao egrégio Conselho Especial a apreciação de matérias constitucionais, conforme jurisprudência pacífica do colendo Supremo Tribunal Federal – STF. Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, considero não estar caracterizada a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator